Tribunal: TJDFT
Processo: 0704309-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Órgão: 3a TURMA CÍVEL Espécie EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Processo N. 0704309-87.2018.8.07.0001 ED AP Embargante CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S. A. Embargada ORIENTAL PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Revogo o despacho Id. 13137221. Intime-se a parte embargada, ORIENTAL PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA., para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 12597817, no prazo de cinco dias. Brasília, 20 de janeiro de 2020. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora